Tribunal: TJDFT
Processo: 0727075-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727075-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE DA SILVA MARIANO NASCIMENTO AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que decretou a revelia das partes requeridas. A recorrente afirma que houve equívoco nas contagens dos prazos certificados no processo. Narra que o pedido de habilitação foi feito nos autos em 07.07.2021, sendo que, conforme o art. 239, do CPC, a partir desta data deveria ser iniciado o prazo para os embargos à monitória. Todavia, informa que, em 11.05.2021, fora juntada citação, via AR, com data de recebimento de 18.05.2021, com assinatura de pessoa desconhecida no processo, sem qualquer decisão de tal citação seria ou não válida. Aponta que o início da contagem de prazo para os embargos iniciou-se em 11.05.2021, data em que o mandado de citação, recebido por terceiro, foi juntado ao processo, sendo que, no dia 14.07.2021, há certidão de transcurso de prazo da agravante. Alega que, após a certidão de transcurso de prazo, no dia 16.07.2021, os autos foram conclusos para decisão saneadora. Contudo, sustenta que a decisão saneadora, que seria para validar a citação, ou mesmo, para organizar o processo, em detrimento de citação inválida recebida por terceiro, foi proferida decretando à revelia da agravante. Defende que as reiteradas certidões de prazos e contagens equivocadas, impossibilitaram esta causídica a identificar de forma precisa o início e o fim dos prazos processuais, devendo o prazo para embargos ser devidamente restituído. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a restituição do prazo para apresentação dos embargos à monitória. Intimada a agravante para justificar o cabimento do presente recurso, esta respondeu que, no tocante às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o rol legal é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do recurso quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Alega que, mantendo-se a decisão que decretou a revelia, a agravante perderá a oportunidade de embargar a ação monitória e demonstrar que não possui responsabilidade dos valores cobrados, trazendo-lhe dano de difícil reparação, pois, não tem condições de arcar com débito de tamanha monta, nem mesmo é responsável pelo débito ora discutido. Pugna pelo regular prosseguimento do agravo (ID Num. 28976277). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O entendimento deste Relator a respeito das hipóteses de cabimento do agravo de instrumnto, em consonância, aliás, com a doutrina e a jurisprudência até então observadas, era no sentido de que o rol contido no art. 1.015, do CPC, é taxativo. No entanto, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. De acordo com o voto da eminente Ministra Relatora Nancy Andrighi, trata-se de “taxatividade mitigada”, sendo cabível agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em tela, o ato judicial por meio do qual o Juiz decreta a revelia das partes não é passível de reforma via agravo de instrumento, por não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC. Por outro lado, e mesmo diante da abertura jurisprudencial que se deu ao cabimento do recurso de agravo de instrumento, não se vislumbra urgência na apreciação da questão, que possa tornar inútil seu julgamento em recurso de apelação, eventualmente interposto. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator